Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/8. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme orientação desta Turma, na primeira fase da dosimetria da pena cada circunstância judicial (art. 59, CP) deve acrescer 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime.
2. Incabível a fixação de regime prisional semiaberto para o condenado reincidente que comete crime em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.